Tribunal: TJDFT
Processo: 0737639-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737639-73.2022.8.07.0000 RECORRENTE: COTASA CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA RECORRIDA: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA BANCÁRIA PESSOA JURÍDICA. VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 2. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. 3. No caso, a agravante não provou que a quantia bloqueada pode ensejar o comprometimento de suas atividades empresariais, devendo ser mantida a penhora realizada na conta bancária da pessoa jurídica. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 805 e 866, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a irregularidade da penhora de seus ativos financeiros e a inviabilização de continuidade da empresa, aos argumentos de que tais valores serão usados para o pagamento dos funcionários e de que não houve tentativa de encontrar bens passíveis de penhora. Assevera, ainda, que anexou aos autos documentos que possibilitam avaliar o faturamento mensal e as despesas com funcionários. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido, ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por esta razão, ausente o recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que recolhesse em dobro o valor do preparo, conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do CPC (ID 54584782). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar no prazo de 5 (cinco) dias o recolhimento em dobro do valor do preparo, não apresentou o pagamento em dobro do preparo (ID 55135658). Com efeito, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso especial, com o preenchimento correto do número de referência do processo, sob pena de deserção” (AgInt no AREsp n. 2.144.541/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 28/4/2023). Dessa forma, incide na espécie o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ, no sentido de que “quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo assinado, o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade de justiça na origem, o recurso especial é considerado deserto. Incidência da Súmula n. 187/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.213.319/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Ainda que tal óbice fosse ultrapassado, o recurso especial não mereceria ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 805 e 866, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Todavia, do cotejo do substrato probatório, verifica-se que a agravante não comprovou a alegação, porquanto não juntou planilha demonstrativa dos valores devidos a cada funcionário, tampouco relatórios indicativos do faturamento mensal da empresa, o que possibilitaria afastar a penhora da importância, com amparo no art. 866 do CPC. Deveras, a constrição efetivada na hipótese observou o disposto no art. 835, inc. I, do CPC, segundo o qual o dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira, é o primeiro bem a ser perseguido para a satisfação do crédito, não havendo impedimento de que a penhora recaia sobre ativos financeiros existentes em nome de pessoa jurídica. Assim, se a agravante não comprovou que a quantia bloqueada pode ensejar o comprometimento de suas atividades empresariais, deve ser mantida a penhora realizada na conta bancária da pessoa jurídica.” (ID 49207813) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020